Tribunal: TJBA
Processo: 8001936-97.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001936-97.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: KAUAN BESSA ROCHA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2°, INCISO II E § 2°-A, I DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. REJEIÇÃO. RATIFICAÇÃO DO ATO EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DO OFENDIDO EM CRIMES PATRIMONIAIS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO QUANDO O USO É DEMONSTRADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA APLICADA. OBSERVÂNCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E
INCIDÊNCIA
DE MAJORANTES. PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO
PARCIALMENTE
E
DES
PROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame.

1. Apelação Criminal interposta por Kauan Bessa Rocha contra a sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do CP), à pena de 09 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado. O apelante suscita preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, pelo afastamento da majorante do emprego de arma e pela concessão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. Há
04

(
quatro
)
questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento efetuado em sede inquisitorial e ratificado em juízo padece de nulidade por inobservância ao art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter o édito condenatório; (iii) determinar se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a incidência da respectiva causa de aumento ; e (iv) analisar a admissibilidade do pedido de gratuidade de justiça em sede de apelação.

III. Razões de decidir

3.
A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não gera nulidade se o ato é ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e amparado por outros elementos de prova, conforme entendimento do STJ.

4.
A autoria e a materialidade delitivas restam sobejamente comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, os quais possuem especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborados pelo reconhecimento seguro em audiência.

5.
A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do artefato quando sua utilização é demonstrada por outros meios de prova, notadamente a palavra da vítima.

6.
Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de assistência judiciária gratuita, por ser o momento processual adequado para aferir a real situação financeira do condenado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e, na extensão, desprovido.

Tese de julgamento:

1. Eventuais irregularidades no reconhecimento inquisitorial são sanadas pela sua ratificação segura em juízo e pela existência de outras provas independentes.

2. A palavra da vítima é prova idônea para a manutenção da causa de aumento do emprego de arma de fogo, sendo desnecessária a apreensão do objeto.

3.
O pedido de gratuidade de justiça não deve ser conhecido em segundo grau, por ser matéria afeta ao juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; CPP, arts. 226, 386, 804.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 1.506.466/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 16/9/2019). 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1211883/GO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, T6, j. 26/11/2019; AgRg no AREsp n. 2.273.040/DF, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023.; STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2055425 DF 2022/0024663-7, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2023.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8001936-97.2021.8.05.0154
da Comarca de Alagoinhas, sendo Apelante
KAUAN BESSA ROCHA
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE

e

NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, nos termos do voto da Relatora.